Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009432-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), DIJALMA PIMENTA JUNIOR - CPF: 174.168.681-49 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM

– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame, sobretudo considerando que, no caso concreto, a questão afeta
à propriedade e reinstalação de linha telefônica de titularidade do agravante não encontram respaldados em elementos sólidos, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.

Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009432-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIJALMA PIMENTA JUNIOR

AGRAVADO:

OI S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DIJALMA PIMENTA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no
1010137-66.2022.8.11.0003, ajuizada em face da
OI S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao restabelecimento imediato da linha telefônica fixa 66-3423-2202 do consultório médico do agravante e dos serviços agregados.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“nunca solicitou o cancelamento da conta telefônica, tendo sido efetuado tal cancelamento de forma arbitrária pela operadora OI mesmo estando em dia com o pagamento de todas as contas de consumo”
(sic).

Discorre que
“mesmo com a apresentação de fartas provas que
demonstraram a arbitrariedade cometida pelo agravado
e pela enormidade de protocolos aos diversos órgãos oficiais, o Ilustre Magistrado da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, não entendeu que a linha telefônica, a qual o Agravante possui para se relacionar com seus pacientes deve aguardar o curso do processo, para ao final ser reestabelecida,
indeferindo o pedido de tutela de urgência
”
(sic).

Ressalta que
“a
probabilidade do direito
do Agravante está consubstanciada na demonstração de que a única linha telefônica de contato de sua clínica médica está cancelada, sem que seus pacientes possam ter contato vez que este número é informado aos pacientes para que tenham acesso a marcação de consultas, bem como para que os colaboradores do consultório entrem em contato com os pacientes”
(sic).

Afirma que
“o serviço de telefonia, notadamente na modalidade fixo,
é serviço essencial
.
Ainda mais no caso em tela, em que o Agravante – MÉDICO, afetado pela descontinuidade labora com a saúde da população em geral, causando-lhe enormes transtornos com o agendamento de consultas pelos clientes”
(sic).

Assegura, ademais, que
“
o CDC, em seu art. 6o, X, estabelece como direito básico do consumidor a adequada prestação dos serviços públicos e, no art. 22, é cristalino ao proibir a interrupção dos serviços públicos essenciais, dispositivos flagrantemente violados pela Agravada
”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais,
“requer a concessão de imediato da antecipação de tutela recursal, como autoriza o artigo 1.109, I do CPC,
para que a decisão concedida “initio litis” reforme a decisão agravada determinando o restabelecimento imediato da linha telefonia fixa 66- 3423-2202 do consultório médico do agravante e dos serviços agregados, sem qualquer custo adicional ao Agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”
(sic). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal concedida.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 3/05/2022, conforme Id 129976152, sobrevindo a interposição de Agravo Interno (Id. 133363182), ainda pendente de análise.

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contraminuta, conforme certificado neste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprova o documento de Id 128549670.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
DIJALMA PIMENTA JUNIO
pretende infirmar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT

lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em face da
OI S.A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia o restabelecimento imediato da linha telefônica fixa 66-3423-2202 do seu consultório médico e dos serviços agregados.

Pois bem. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Isso porque, da detida análise dos autos de origem, verifica-se que não
restou demonstrado, indene de dúvidas, a causa da efetivação do cancelamento da linha telefônica de titularidade do autor/agravante.

De mais a mais, conforme consta no Id. 128463193, pág. 35,
a

resposta da operadora quando da solicitação realizada administrativamente perante o site Consumidor.gov foi no sentido de que
“a ativação de linha fixo não foi possível de realizar uma vez que o número fixo fibra cancelado indevidamente
não pode ser reativado o mesmo número foi feita uma portabilidade para outra operadora
(...)”
– grifei.

Logo, como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau,
“a
narrativa fática, tal como exposta, por si só, impõe o prévio estabelecimento do contraditório, não se podendo aduzir, ao menos por ora, por qualquer conduta negligente da ré”
,
e ainda que haja conduta ilícita deverá ser averiguada na origem a possibilidade de cumprimento da medida ou a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Registro, por oportuno, que embora a parte agravada não tenha apresentado resposta na origem, o magistrado
a quo
determinou a especificação de provas, porquanto a revelia não impede tal ato processual pelo revel, que pega o processo no estágio que encontra.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou falha na prestação dos serviços defendida pelo agravante, bem como a possibilidade de reativação da linha nos moldes pleiteados.

A propósito, apenas para ilustrar o entendimento deste Sodalício, colaciono o seguinte aresto,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO –
PORTABILIDADE/INSTALAÇÃO DE TELEFONE FIXO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET –

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da tutela de urgência, sem oitiva da parte ré, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Ausente prova inequívoca das alegações da autora, ao menos neste juízo de cognição perfunctória, e em homenagem ao princípio constitucional do contraditório, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
”

(TJ-MT - AI: 00568868020168110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2016)
(destaquei).

Cito ainda sobre a matéria, recente julgado do Tribunal Paulista:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA.
PEDIDO VOLTADO AO IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE, POIS AINDA NÃO SUFICIENTES OS ELEMENTOS APRESENTADOS
. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

A prova produzida ainda não é suficiente para determinar o deferimento da tutela antecipada, de modo que se mostra mais oportuno aguardar a vinda de outros elementos aos autos e, especialmente, assegurar o exercício do contraditório, para, então, ser realizada a análise do pedido de medida liminar
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091072-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022) (destaquei).

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022